Tribunal: TJDFT
Processo: 0726787-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DO RÉU. LEI N. 14.879/2024.
1. Na origem tramita ação declaratória de inexigibilidade de débito no contrato não reconhecido pela parte, configurando a relação de consumo por equiparação (bystander).
2. Em regra, a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o art. 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações dos parágrafos.
3. Diante de relação de consumo em que o consumidor figura no polo ativo da ação, presume-se que é de interesse do consumidor renunciar ao foro do seu domicílio, que, aliás, é estipulado em seu favor no CDC (art. 101, I).
3.1. Em situações tais, configura-se a competência territorial que a princípio não admite o controle de ofício, nos termos do art. 65 do CPC, do enunciado da Súmula n. 33 do STJ e, enfim, da Súmula n. 23 do TJDFT (Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial).
3.2. Ademais, figurando o consumidor no polo ativo da demanda, deve ser respeitada a opção do autor pelo ajuizamento da ação no foro da sede do réu, nesta Capital, em consonância com o art. 53, inc. III, “a”, do CPC.
4. Embora a nova regra processual (Lei n. 14.879/2024) tenha entrado em vigor antes do ajuizamento da ação em curso na origem, não se trata de modificação da competência, com a eleição de foro onde seria proposta ação oriunda de direitos e obrigações. Isso porque a causa de pedir sustenta-se na negativa de relação jurídica material entre as partes.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.